Tribunal: TJMT
Processo: 0040628-03.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040628-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON - CPF: 025.965.026-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA –MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.

Mostra-se coerente o valor da multa aplicada pelo PROCON quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor condizente ao do dano causado e que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TIM S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida contra o Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

A apelante sustenta que o processo administrativo tramitou de forma irregular e a multa imposta de R$ 20.000,00 é desproporcional ao fato, razão pela qual deve ser afastada ou reduzida para R$ 3.000,00.

Assevera que em nenhum momento foi aferido vantagem pela apelante, logo no cálculo da multa somente considerou a capacidade econômica da apelante, restando fixada de forma genérica, ferindo os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no processo administrativo ou a redução da sanção administrativa.

Contrarrazões ID 210394404.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal e, para tanto, sustenta a nulidade do processo administrativo, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa, que aponta possuir caráter confiscatório e, alternativamente, pugna pela sua redução de R$ 20.000,00 para R$ 3.000,00.

O juízo singular entendeu que não houve ilegalidade quanto à aplicação da multa e tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgando improcedente a ação anulatória.

Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Auto de Infração aspirando à proteção dos interesses dos consumidores.

A condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para isso, a legalidade do ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei. Além do que, os referidos atos devem estar em consonância com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade.

Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Deve-se manter o valor da multa aplicada, quando obedecidos os critérios legais. A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - Apelação Cível: 5081447-78.2021.8.13.0024, Relator: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023)

Destaca-se que a penalidade da multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

Igualmente, o artigo 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Vejamos:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)”

O PROCON ao lavrar o auto de infração e fixar o valor da multa deve demonstrar, com clareza, a norma violada, a gravidade da infração e a sua condição econômica.

No caso, observa-se que em 15/09/2006, o PROCON-MT realizou fiscalização no estabelecimento da apelante e constatou que ela descumpria a legislação consumerista - Lei Federal no 8.078/90 e o Decreto Federal no 2.181/97 -, acarretando na autuação da empresa pelas seguintes práticas infrativas: 1) Não informar ao público consumidor de forma clara, precisa e ostensiva as formas e condições de pagamento aceitas pelo estabelecimento e as restrições praticadas para o aceite de cheque como forma de pagamento; 2) ofertar ao público consumidor produtos sem a sua devida precificação.

Cumpre anotar que a apelante foi notificada e não apresentou impugnação ao auto de infração, tampouco atendeu às notificações do órgão fiscalizador para apresentar os documentos pertinentes aos fatos e ainda sobre seu faturamento trimestral, resultando na revelia da aplicação da multa no valor de R$ 30.000,00, reduzida para R$ 20.000,00 por se tratar de empresa primária.

É sabido que a imposição de multa deve pautar-se pelo Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, além da gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a renovação da prática ilegal.

Este e. Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM A CORRETA MINORAÇÃO DA MULTA IMPOSTA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMNETE PROVIDO – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O PROCON é o órgão competente para analisar e julgar, na esfera administrativa, a violação das cláusulas contratuais estipuladas entre fornecedor e consumidor na relação de consumo. 2 – No entanto, há de se ressaltar que a multa aplicada a Administradora do Consórcio administrativamente se mostra exorbitante e desarrazoada, porquanto tenho como acertada a decisão proferida pelo Magistrado da instância de piso de minoração do valor da multa para 20% do valor antes estabelecido. 3 – De acordo com o artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados sobre o valor do proveito econômico, razão pela qual se a Administradora do consórcio obteve êxito em minorar a multa em 20%, assim o seu patrono faz jus a proporção de 20% de honorários, bem como o Procurador do Município faz jus à 80% desse valor.” (TJ-MT - AC: 00006342420138110045 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Recurso conhecido e provido em parte.” (TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – PENALIDADE APLICADA – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA REDUZIDA PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há falar-se na sua nulidade, tampouco da multa aplicada.

2. A penalidade de multa pecuniária deve ser razoável e proporcional ao ato ilícito.” (N.U 0002278-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024) (g.n.)

No caso e, ao contrário do que alega a apelante, a multa foi arbitrada seguindo os parâmetros do artigo 57 do CDC, já que ficou expresso no auto de infração que a gravidade da sanção se deu por lesar os consumidores ao não garantir-lhes o direito básico da informação quanto ao preço e formas de pagamento dos produtos que comercializa, entretanto, a vantagem auferida e a condição econômica da apelante foram estimadas, vez que ela não apresentou os documentos pertinentes, logo, a apelante não pode se beneficiar da própria torpeza para pedir a redução da multa, mormente porque não demonstrou seu excesso.

Ante o exposto, não havendo qualquer nulidade no auto de infração ou comprovação de excesso na multa fixada, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024